Tribunal: TJDFT
Processo: 0737192-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Associação criminosa voltada para o cometimento de crimes de extorsão, ameaça, estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso, injúria, difamação, dentre outros. Grilagem de terras na Estrutural. Legalidade da prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Paciente reincidente. Garantia da ordem pública. Alegação de inocência. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Tratamento psiquiátrico. Não demonstrada a impossibilidade de prestação de assistência médica pelo estabelecimento penal. Paciente genitor de duas crianças. Ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente nos cuidados das infantes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.